Tribunal: STF
Processo: HC 270827
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.879.572/PR, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal), porque, em resumo: 

“Em datas não precisamente esclarecidas, mas certo que entre 2012 e 8 de junho de 2013, no interior da residência familiar, inicialmente na cidade de Toledo/PR e depois na Rua João Schleder Sobrinho, nº 1.678, bairro Boa Vista, Curitiba/PR, o ora denunciado [R. D. S. P.], ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com vontade livre e consciente, objetivando satisfazer sua lascívia, valendo-se da relação de autoridade decorrente de sua condição de padrasto, por diversas vezes, constrangeu, mediante violência presumida, sua enteada [T. D. S. D. A.], nascida aos 29/08/2000 e, portanto, menor de catorze anos ao tempo dos fatos, à prática de atos libidinosos. Precisamente em fevereiro de 2012, ele adentrou no quarto da vítima e despiu e friccionou o pênis em sua vagina, logrando introduzi-lo. Em outros momentos, manuseou os seios e vagina dela e obrigou-a a manusear seu pênis e praticar sexo oral.”

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, §1º do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para absolver o paciente da condenação imposta, reconhecendo a insuficiência de provas para a manutenção da condenação [...], com base no princípio do in dubio pro reo”. Subsidiariamente, “seja anulada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que julgou improcedente a Revisão Criminal, determinando-se que nova decisão seja proferida com a devida revaloração jurídica da retratação da vítima e do laudo psicológico, à luz do princípio do in dubio pro reo, afastando-se as presunções e exigindo-se provas concretas para descredibilizar a retratação”.
É o relatório. Decido.

Observa-se que o pedido de absolvição por insuficiência de provas não foi enfrentado pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Por outro lado, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido ao TJPR e, assim, determinar o rejulgamento da causa — Revisão Criminal (mutatis mutandis: HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017 e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Se não bastasse, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do TJPR, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente enfrentada pelas instâncias ordinárias mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente